Tribunal: STF
Processo: HC 206245
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Uso de documento falso. Favorecimento pessoal. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que a causa é complexa e não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário.
    2. Agravo regimental desprovido com recomendação.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006 e nos arts. 348 e 304 do Código Penal. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 148.217, Ministro João Otávio de Noronha, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, bem como ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva. Ressalta que “o decreto primevo do magistrado sequer descreveu minimamente a conduta individualizada do paciente, limitando a afirmar que a conduta dos flagranteados seria grave em razão da quantidade de droga apreendida”. Requer a concessão da ordem a fim de relaxar a prisão processual do acionante.
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    8. No caso, o Tribunal de origem assentou que “se trata de processo complexo, em que se apura a ocorrência de crimes dotados de especial gravidade – tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas-, com pluralidade de réus (seis), bem como de advogados, com a necessidade de expedição de cartas precatórias, circunstâncias que exigem uma maior dilação probatória”. De modo que não verifico desídia ou injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Ademais, dou especial relevância ao fato de que o STJ, embora tenha negado provimento ao recurso lá formalizado, recomendou “à 1ª Vara da Comarca de Itaitinga (CE) que priorize o processamento da Ação Penal n. 0050545- 31.2020.8.06.0099”. 
    9. As alegações quanto aos requisitos da prisão preventiva não foram apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/CE e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator